Tribunal: TRF3
Processo: 0031038-25.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
515/533)

0031038-25.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031038-25.2016.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ALBERTO PAULINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOANA CRISTINA PAULINO BERNARDES - SP141065-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS OLIVEIRA DE MELO - SP125057-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVA NOVA E ESSENCIAL. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a solução não é pela extinção, mas pelo ajuste dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese: Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação. Manutenção da DIB na DER.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0031038-25.2016.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ALBERTO PAULINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOANA CRISTINA PAULINO BERNARDES - SP141065-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS OLIVEIRA DE MELO - SP125057-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma que, em sede de embargos, acolheu os embargos de declaração para sanar os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinou a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial (ID 110712097 - Pág. 77).

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps no 1912784/SP e 1913152/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp no no 1912784/SP e 1913152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

CASO DOS AUTOS

No julgamento dos embargos de declaração (ID 110712097 - Pág. 73/80), esta Turma fixou o termo inicial do benefício na data do primeiro requerimento administrativo, e não fixou o termo inicial dos efeitos financeiros.

No caso dos autos, verifica-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito, qual seja, o laudo pericial de ID 110712095 - Pág. 182 e seguintes, foi produzida/apresentada exclusivamente em juízo, consistindo em elemento probatório novo e essencial, não apresentado à Administração no momento da formulação do requerimento administrativo. Trata-se, portanto, de situação típica contemplada pelo Tema 1.124/STJ, que expressamente afasta a extinção do processo sem resolução do mérito, mas determina o ajuste das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito. Nessas hipóteses, embora se preserve o interesse de agir — dispensado o retorno prévio à via administrativa —, os efeitos financeiros da condenação devem observar a regra definida pela Corte Superior, fixando-se a partir da citação, marco a partir do qual o INSS passou a ter ciência da controvérsia com base no conjunto probatório completo, apto a embasar o reconhecimento do direito.

Assim, verifica-se que o acórdão anteriormente proferido por esta Turma deve ser retratado parcialmente, exclusivamente quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros, mantendo-se a DIB na DER.

Ressalte-se que a DIB poderá ser mantida na DER, por se tratar do fato gerador do benefício, mas os efeitos financeiros deverão ser ajustados para a data da citação, conforme determina o parágrafo 8o da tese representativa da controvérsia.

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, retifico o acórdão anteriormente proferido para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros deverá ser ajustado para a data da citação, mantendo-se, no mais, as conclusões anteriormente adotadas pela Turma.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVA NOVA E ESSENCIAL. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a solução não é pela extinção, mas pelo ajuste dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese: Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação. Manutenção da DIB na DER.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, retificar o acórdão anteriormente proferido para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros deverá ser ajustado para a data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão